Tribunal: TJES
Processo: 0000066-63.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Falsa identidade; Uso de documento falso; Receptação
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000066-63.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO ROBERTO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS ARTS. 304 E 307 DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Criminal, que rejeitou preliminar de nulidade e negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação do embargante pelos crimes de receptação, uso de documento falso, falsa identidade e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de uso de documento falso e falsa identidade; (2) estabelecer se a falsa atribuição verbal de identidade perante agentes policiais deve ser absorvida pelo posterior uso de documento falso, por constituir meio de execução, fase normal ou exaurimento do delito mais grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo ao reexame de provas nem à rediscussão do mérito por inconformismo da parte.

O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de consunção entre os crimes de uso de documento falso e falsa identidade, concluindo pela autonomia das condutas praticadas pelo embargante.

A atribuição verbal de falsa identidade perante os agentes policiais e a posterior apresentação de documento falso em nome de terceiro constituem ações distintas, realizadas em momentos executórios próprios, aptas a configurar delitos autônomos.

A conclusão pela manutenção da condenação por ambos os delitos decorre logicamente da premissa de autonomia das condutas, razão pela qual não há contradição interna no julgado.

O princípio da consunção somente incide quando uma conduta constitui meio necessário, fase normal de preparação ou execução de outra, esgotando-se nela sua potencialidade lesiva, não bastando a mera proximidade temporal ou a existência de contexto fático comum.

A falsa atribuição verbal de identidade não constitui meio necessário para o posterior uso de documento falso, assim como a apresentação do documento falso não configura mero exaurimento da falsa identidade anteriormente fornecida.

A dupla responsabilização penal não configura bis in idem quando fundada em pluralidade de ações penalmente relevantes, uma consistente na falsa identidade verbal e outra na apresentação de documento falso.

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme a Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.

O princípio constitucional da autodefesa não alcança a atribuição de falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 478.

A pretensão defensiva busca rediscutir matéria já decidida e obter nova valoração jurídica dos fatos, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000066-63.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAIO ROBERTO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINE BARBOSA RAMOS - ES26952-A, LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

VOTO

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
CAIO ROBERTO SILVA
,
contra o acórdão proferido por esta 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por igual votação, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do réu pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, CP), uso de documento falso (art. 304, CP), falsa identidade (art. 307, CP), e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, inciso III, do CP), em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, quanto ao exame da tese de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de uso de documento falso (art. 304, do CP) e falsa identidade (art. 307, do CP).

Alega que ambas as condutas teriam ocorrido no mesmo contexto fático, e com a finalidade única de ocultar a verdadeira identidade do acusado perante a autoridade policial, razão pela qual a condenação simultânea pelos referidos delitos configuraria indevido
bis in idem.

Defende, ainda, que a falsa identidade verbal, constituiria mero meio de execução ou fase normal do uso de documento falso, devendo ser absorvida pelo delito mais grave, com o consequente afastamento da condenação pelo crime de falsa identidade e redimensionamento da pena.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a consunção entre os crimes dos artigos 304 e 307 do Código Penal.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a dissipar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado. Por ter fundamentação vinculada, essa modalidade recursal não se presta ao reexame de provas, ou à rediscussão do mérito da causa, por mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada pelo colegiado.

Quanto ao argumento de que o acórdão teria sido omisso e contraditório em relação à aplicação do princípio da consunção entre os crimes de uso de documento falso e falsa identidade
, não se verifica qualquer vício a ser sanado, pois a matéria foi expressamente apreciada no julgamento da apelação criminal, ocasião em que se concluiu pela autonomia das condutas praticadas pelo embargante.

Conforme consignado no acórdão embargado, o acusado, em um primeiro momento, atribuiu-se verbalmente falsa identidade perante os agentes policiais e, posteriormente, apresentou documento falso em nome de terceiro. Tais circunstâncias revelam a prática de ações distintas, com momentos executórios próprios, aptas, em tese, a configurar delitos autônomos.

Também não se identifica contradição interna no julgado, pois a conclusão adotada decorre logicamente das premissas estabelecidas no voto condutor: reconhecida a autonomia das condutas, afastou-se a absorção e manteve-se a condenação por ambos os delitos, em concurso material.

O princípio da consunção somente incide quando uma conduta constitui meio necessário, fase normal de preparação ou execução de outra, esgotando-se nela a sua potencialidade lesiva. A mera proximidade temporal ou a existência de contexto fático comum não são suficientes, por si sós, para autorizar a absorção de um delito por outro.

No caso concreto, a falsa atribuição verbal de identidade não se revelou meio necessário para o posterior uso de documento falso, assim como a apresentação do documento falso não constituiu mero exaurimento da falsa identidade anteriormente fornecida. Cada conduta apresentou autonomia típica e ofendeu, de modo próprio, a fé pública e a atividade estatal de identificação.

Acerca da alegação de
bis in idem
,
ressalto que a dupla responsabilização penal somente seria indevida se houvesse punição reiterada pelo mesmo fato. Contudo, o que se reconheceu no acórdão embargado foi a existência de pluralidade de ações penalmente relevantes: uma consistente na atribuição verbal de falsa identidade e outra consistente na apresentação de documento falso.

Ressalte-se, ainda, que a tipicidade da conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial encontra respaldo na Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 478, firmou entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes.

Desse modo, a manutenção da condenação pelo art. 307 do Código Penal, ao lado da condenação pelo art. 304 do mesmo diploma legal, não configura violação ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, ao direito à não autoincriminação, ou ao princípio do
ne bis in idem
.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, buscando, por meio dos aclaratórios, rediscutir matéria já decidida e obter nova valoração jurídica dos fatos. Tal pretensão, contudo, não se harmoniza com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar os Embargos de Declaração.